Tribunal: TJBA
Processo: 8077345-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077345-24.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA BISPO SANTOS e outros (13) Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N.º 001/2019. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS PELA COMISSÃO. INVERSÃO DA ORDEM PREVISTA NO EDITAL. IRREGULARIDADE COMPROVADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NULIDADE DO TESTE FÍSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que a simples alteração na ordem de aplicação de provas de teste físico, não viola direito líquido e certo dos candidatos, desde que, as alterações sejam anunciadas com antecedência e seja admitido pelo edital. 2. No caso dos autos, a alteração da ordem da realização das provas – prevista em edital – não foi devidamente informada com antecedência aos candidatos. 3. A própria administração reconheceu seu equívoco, ao remarcar o TAF para alguns candidatos, mas não para todos, o que fere princípios básicos da administração pública, como os da legalidade, publicidade e isonomia. 4. Consoante informação constante da Recomendação n.º 003/19 do Ministério Público do Estado da Bahia, durante a realização dos testes físicos foram identificadas diversas irregularidades, decorrentes da não observância estrita dos critérios previstos no Edital. 5. Da narrativa da exordial, associada às informações constantes da recomendação do Ministério Público acatada pela comissão do concurso, que as irregularidades não afetaram apenas a prova de corrida. De fato, há informação de que houve inversão da ordem de realização das provas, bem como excessivo tempo de espera dos candidatos, circunstâncias que, sem dúvida, são capazes de afetar o desempenho dos participantes. 6. Precedentes do TJ/BA. Recurso provido. Sentença Reformada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8077345-24.2019.8.05.0001, sendo Apelante ADRIANA BISPO SANTOS E OUTROS e Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus PRESIDENTE E RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12